Tribunal: TJSP
Processo: 2035825-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Inventário. Decisão que indeferiu pedido de cumulação de inventários. Elementos presentes nos autos indicam a existência de um único imóvel e a concordância da maioria dos herdeiros. Apesar de não se tratar das hipóteses previstas no art. 672 do CPC, ao menos por ora, sequer foi constatado efetivo risco de confusão ou embaraço ao regular prosseguimento do feito na forma como foi proposto.

Ementa:

Inventário. Decisão que indeferiu pedido de cumulação de inventários. Elementos presentes nos autos indicam a existência de um único imóvel e a concordância da maioria dos herdeiros. Apesar de não se tratar das hipóteses previstas no art. 672 do CPC, ao menos por ora, sequer foi constatado efetivo risco de confusão ou embaraço ao regular prosseguimento do feito na forma como foi proposto. Observância aos princípios da economia e celeridade processual. Indeferimento que se revelou precipitado.

Recurso provido.